Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752898-37.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PLAZA 406 LOTE 10 APELADO: QUEILA RENATA GOMES, RICARDO ROCHA CAMPOS PEREIRA, REGINALDO SILVA PEREIRA FILHO, CAROLINA ROCHA CAMPOS PEREIRA EMBARGADO: CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de proposta de acordo apresentada por LEONARDO CAETANO DE MATOS, terceiro interessado, em que afirma ter sido inquilino dos requeridos no período do débito, o que motivou sua proposta formulada nos autos. Propôs, para fins de composição, o pagamento de entrada no valor de R$ 11.444,31, a ser quitada em até três dias úteis após a homologação judicial do acordo, e o saldo remanescente de R$ 24.000,00 em 16 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.500,00, com vencimento da primeira no mês subsequente ao pagamento da entrada e as demais na mesma data dos meses seguintes. Determinei a retirada do processo da pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV. Intimada, a parte autora, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLAZA 406 LOTE 10, recusou a proposta oferecida (ID 75851891). O terceiro interessado, então, requereu autorização para realizar depósitos judiciais destinados à quitação do débito (ID 75859667). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. A pretensão do terceiro traduz, em substância, consignação em pagamento, instituto submetido a procedimento próprio e autônomo (arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil), insuscetível de processamento incidental nestes autos. O depósito espontâneo, se autorizado aqui, não produziria, por si, efeito liberatório nem extinguiria a obrigação sem o contraditório específico e a verificação dos pressupostos legais da ação de consignação. Indefiro, assim, o pedido de consignação/depósito formulado pelo terceiro interessado nestes autos, sem prejuízo de que ajuíze, querendo, a ação autônoma de consignação em pagamento cabível. Determino a reinclusão dos Embargos de Declaração em pauta de julgamento para o prosseguimento regular do feito principal, uma vez rejeitada a composição. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator